Tribunal: TJDFT
Processo: 0734076-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS AUTOS EXECUTIVOS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. O protocolo tempestivo dos embargos à execução nos autos do processo executivo constitui vício sanável à luz do princípio da instrumentalidade das formas, sendo razoável a concessão de prazo para que a parte corrija a irregularidade. Precedentes do TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.